Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVELIA (ART. 20 DA LEI N.o 9.099/1995). INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE QUANTO À SENTENÇA DE MÉRITO. NULIDADE.
1. A decretação da revelia no âmbito dos juizados especiais está intimamente ligada à ausência do réu às audiências de conciliação ou de julgamento; no caso dos autos, observa-se que o Agravante compareceu à audiência de conciliação, assim como apresentou defesa, ainda que de forma simples, dentro do prazo disposto na Portaria GSVP/TJDFT n.o 81/2016; portanto, a decretação da revelia não se sustenta.
2. O Código de Processo Civil estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos (art. 513, § 2o, inciso II); no presente caso, o Agravante não possuía defensor constituído, razão pela qual deveria ter sido intimado para cumprimento da sentença por meio de carta com aviso de recebimento, notadamente por não ter sido revel na fase de conhecimento.
3. As intimações serão nulas quando realizadas sem a observância das prescrições legais (art. 280 do CPC); em complemento, quando anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC); portanto, as violações ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa são evidentes (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 7o e 9o, do CPC).
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para declarar a nulidade dos atos posteriores à sentença de mérito (ID 165911088 dos autos originais) e para que seja efetuada a intimação do Agravante para, caso queira, interponha o recurso cabível para o regular prosseguimento do feito (art. 282 do CPC). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.